Tribunal: TJBA
Processo: 0339257-82.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339257-82.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ANGELA DE AZEVEDO RABELLO LEITE

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE PIVA PAZOS, HELGA VALERIA MENEZES PAZOS, GERUSA MARIA RIBEIRO DE ANDRADE, SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 3º, V, DA LEI Nº 8.009/1990. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TEMA REPETITIVO Nº 1.261 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA REVERTEU EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DO CREDOR. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE INSTITUÍDA POR DOAÇÃO. ART. 1.911 DO CÓDIGO CIVIL. EFICÁCIA
ERGA OMNES
. REGISTRO ANTERIOR À HIPOTECA. INEFICÁCIA DA GARANTIA REAL. DESCONSTITUIÇÃO DA HIPOTECA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

A impenhorabilidade do bem de família constitui regra de ordem pública, admitindo exceções taxativas, dentre as quais a execução de hipoteca (art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990), cuja interpretação deve ser restritiva.

Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.261 do STJ, a penhorabilidade do imóvel residencial dado em garantia real exige demonstração de que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar, incumbindo ao credor tal comprovação quando a garantia é prestada por terceiro.

Ausente prova de reversão do crédito em proveito da entidade familiar da garantidora, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

A cláusula de impenhorabilidade instituída por ato de liberalidade, devidamente registrada antes da constituição da hipoteca, possui eficácia
erga omnes
(art. 1.911 do CC), impedindo a válida vinculação do bem como garantia real.

Hipoteca constituída em afronta a cláusula restritiva previamente registrada se mostra ineficaz, devendo ser desconstituída.

Caracterizada a sucumbência recíproca, adequada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (art. 86 do CPC).

No caso, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0339257-82.2016.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e,
como
Apelad
a

-
ANGELA DE AZEVEDO RABELLO LEITE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para
manter
a sentença
recorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/2